Tribunal: TJDFT
Processo: 0714797-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INFORMAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DIVERGENTE. INFORMAÇÕES RELEVANTES NEGLIGENCIADAS. VÍCIO DE QUALIDADE E SEGURANÇA. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 - A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual exige, para a restituição da quantia paga, a presença de vício que torne o bem impróprio ou inadequado para o fim a que se destina e, ao mesmo tempo, que o vício seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias. (art. 18, § 1o, inciso II, da Lei no 8.078/90).
2 – Corroborada a pretensão inicial pela existência de vício que compromete a adequação, qualidade, segurança e valor do veículo adquirido, exsurge o direito do consumidor de escolha entre as alternativas enumeradas nos incisos do § 1o do art. 18 do CPC, com o fim de suprir a frustração da expectativa decorrente do inadimplemento contratual, postulando a rescisão do contrato de compra e venda, com a restituição dos valores pagos. No caso, as provas coligidas aos autos demonstraram divergência entre a quilometragem anunciada e a verificada em posterior vistoria. Constatou-se, também, negligência nas informações contratuais, que ocultaram o fato de o veículo ter sido recuperado após grave dano, com perda total.
3 - A despeito dos contratempos sofridos pelo Autor em virtude do vício de qualidade apresentado no veículo adquirido, o referido inadimplemento contratual não é causa suficiente a ensejar reparação por danos morais, uma vez que não se configura dano que ocasione ofensa aos seus direitos da personalidade.
Apelação Cível parcialmente provida.